Tribunal: STF
Processo: RHC 61750
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
CRIME DE SONEGAÇÃO DE AUTOS.
PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART-356 DO CÓDIGO PENAL
NÃO BASTA QUE O ADVOGADO HAJA RETIDO OS AUTOS ALÉM DO PRAZO LEGAL; E
MISTER QUE NÃO RESTITUA O PROCESSO APÓS, PARA ISSO, INTIMADO E
DECORRIDO O RESPECTIVO PRAZO. A DEVOLUÇÃO REALIZADA DEPOIS DA
DENUNCIA NÃO APAGA A FALTA. OUTROSSIM, A CONFIGURAÇÃO DO CRIME NÃO
ESTA CONDICIONADA A PREVIA APURAÇÃO PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DA
FALTA DISCIPLINAR, MORMENTE QUANDO ELA FOI RECONHECIDA PELO JUIZ DO
PROCESSO SONEGADO. INTERPRETAÇÃO DO ART-356 DO C.P. C.C. O ART-196
DO C.P.C. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.